Tribunal: STF
Processo: ARE 1452369
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – FASE DE EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA – Causa madura, passível de julgamento direto nos termos do art. 515, § 3º do CPC – REDISCUSSÃO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – A decisão exequenda, transitada em julgado, expressamente fixou os critérios e termos de incidência dos juros moratórios e compensatórios – Impossibilidade de sua rediscussão na fase de execução – Alteração ou afirmação superveniente de entendimento pelo STF não gera efeitos automáticos em relação às decisões judiciais prolatadas anteriormente – Tese fixada no RE 730462, julgado pelo Tribunal Pleno, em 28.05.2015 – Sentença mantida” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17. Argumenta que “tanto a atualização, quanto os juros, independentemente do fato gerador, constituem obrigações que se prolongam no tempo. Mesmo quando expressos na condenação, representam na verdade apenas uma consequência desta, cujos efeitos se estendem em tempo futuro e estão de modo inafastável sujeitos ao regramento em vigor à época da respectiva incidência, até mesmo em decorrência da aplicação da basilar regra do tempus regit actum” (fl. 6, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal ( e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “por decorrência lógica e direta da norma constitucional , durante o prazo para pagamento do precatório (até o final do exercício seguinte), não fluem juros de mora, eis que não há mora antes do vencimento” (fl. 7, e-doc. 16).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1% excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente agravo.



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N° 905 DO STJ – TEMA N° 810 DO STF – Desapropriação – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Manutenção do acórdão, pois, em consonância com o quanto decidido no Tema nº 810 STF e Tema nº 905 do STJ – Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da admissibilidade recursal” (fl. 2, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “Vê-se que a decisão judicial da fase de conhecimento, transitada em julgado, determinou expressamente a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, a incidência dos juros compensatórios desde a perda da posse, com a acumulação de ambos (fls. 112/116 e 139/141). O trânsito em julgado deu-se em 1999 (fl. 143).



    Desse modo, impossível, em sede de execução, alterar o decidido na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada, nos termos do art. 475-G do Código de Processo Civil, ainda que se trate de matéria constitucional.



    Nesse sentido, é o entendimento fixado pelo STF no Recurso Extraordinário 730462, julgado pelo Tribunal Pleno, com repercussão geral, em 28.05.2015, ata de julgamento publicada em 12.06.2015” (fl. 5, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (DJe 9.9.2015).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão pela qual se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral)” (RE n. 1.428.753-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral)” (ARE n. 1.369.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de origem não contrariou a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal ao determinar o pagamento de crédito. Limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, com fundamento na legislação processual vigente e na situação fática apresentada no processo, para reconhecer “correta a decisão de extinção da execução por satisfação integral do crédito” (fl. 6, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 13.11.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    9. Descabe cogitar-se de aplicação da Súmula Vinculante n. 17 neste processo, pois a tese do enunciado, no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009), não guarda similitude com o caso concreto. Como afirmado pelo Tribunal de origem, na espécie vertente o precatório já foi integralmente pago.



    Consta do voto do Ministro Luiz Fux, Relator, proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.184.760, da Primeira Turma:



    “Ademais, não prospera a alegação de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17 a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 62/2009” (DJe 12.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora